Tribunal: TJBA
Processo: 8004621-05.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004621-05.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Advogado(s)
:
DANILO GALLARDO CORREIA, MAURICIO MARQUES DOMINGUES

APELADO: JOAO NASCIMENTO FONSECA FILHO

Advogado(s)
:
VANESSA MATOS FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DA TUTELA POSSESSÓRIA EM PERDAS E DANOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PROPRIEDADE, REGULARIZAÇÃO REGISTRAL E CONGRUÊNCIA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. LIMITES DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta em ação de reintegração de posse.

2. No julgamento do apelo, o colegiado, diante das circunstâncias do caso concreto, converteu a obrigação de reintegração em indenização por perdas e danos, com fundamento na impossibilidade prática e na excessiva onerosidade da tutela específica.

3. A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que a conversão da tutela possessória em indenização teria implicado inovação decisória, com reflexos indevidos sobre a propriedade do imóvel e ausência de manifestação quanto à regularização registral.

4. Defende, ainda, que a conversão em perdas e danos poderia configurar julgamento citra, ultra ou extrapetita, por suposta violação ao princípio da congruência.

5. O embargado, regularmente intimado, deixou de apresentar manifestação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quanto à conversão da reintegração de posse em perdas e danos, seus reflexos patrimoniais e eventuais efeitos sobre a propriedade do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Os embargos de declaração têm finalidade estrita, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
8. A leitura do acórdão embargado evidencia que a controvérsia relativa à conversão da tutela possessória em indenização foi expressamente enfrentada, com fundamentação adequada e coerente.

9. O colegiado consignou que a conversão em perdas e danos decorreu da inviabilidade prática da reintegração física da posse, diante da existência de estrutura comercial consolidada sobre a área litigiosa, circunstância que tornaria a tutela específica excessivamente onerosa e de difícil execução.
10. A decisão embargada amparou-se no art. 499 do Código de Processo Civil e nas diretrizes da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, destacando a necessidade de solução proporcional, adequada e razoável para a pacificação do conflito.

11. Não procede a alegação de que o acórdão teria decidido, direta ou indiretamente, questão relativa à propriedade do imóvel, uma vez que a conversão da obrigação não implica reconhecimento dominial, permanecendo a controvérsia restrita ao plano possessório e indenizatório.

12. Inócua, portanto, a exigência de manifestação acerca de regularização registral, matéria estranha aos limites objetivos da lide e ao conteúdo decisório do acórdão.

13. É admitida conversão da obrigação de fazer ou entregar coisa em perdas e danos, independentemente de pedido expresso, quando inviável a tutela específica, sem que isso configure julgamento extra ou ultra petita.

14. Evidencia-se que os aclaratórios buscam, em realidade, rediscutir o acerto da solução adotada pelo colegiado, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, e estando devidamente fundamentada a conversão da tutela possessória em perdas e danos, com base no art. 499 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I a III

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 2.121.365/MG, Primeira Turma, j. 03/09/2024, DJe 09/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004621-05.2019.8.05.0039
, em que figuram como apelante
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
e como apelada
JOAO NASCIMENTO FONSECA FILHO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e REJEITAR os Aclaratórios

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 19 de Agosto de 2025.